Tribunal: STF
Processo: ADI 2734
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-26
Data de publicação: 2003-02-26

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 7.247, de
15.07.2002, do Estado do Espírito Santo. Pedido de liminar.
- Em
exame compatível com a análise de pedido de liminar, é de
considerar-se que, se a Lei estadual ora impugnada não cria, por si
mesma, cargo, não há que se pretender ofenda ela as alíneas "a" e
"c" do inciso II do § 1º do artigo 61 da Constituição, o mesmo
ocorrendo com relação à alínea "e" do mesmo dispositivo
constitucional na redação que lhe foi dada pela Emenda
Constitucional nº 32/2001, que suprimiu da iniciativa exclusiva do
Presidente da República a "estruturação" e as "atribuições" dos
Ministérios e órgãos da administração pública.
- Igualmente não se
apresentam ocorrentes, de plano, as alegadas ofensas aos artigos 63,
 I, 84, III, 169, § 1º (antes da Emenda Constitucional nº 19/98 era
o parágrafo único), I e II, e 2º, todos da Constituição Federal.
-
Ademais, não há, no caso, "periculum in mora" ou conveniência
administrativa para a concessão da liminar requerida.
Liminar
indeferida.